Tribunal: TJSP
Processo: 1016923-80.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Apelação das autoras – coautora, menor de idade, diagnosticada com plagiocefalia posicional – indicação de órtese para orientar o correto desenvolvimento do crânio – urgência verificada pelo limite de idade relacionado à eficiência da técnica – Negativa de cobertura – Ocorrência –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Apelação das autoras – coautora, menor de idade, diagnosticada com plagiocefalia posicional – indicação de órtese para orientar o correto desenvolvimento do crânio – urgência verificada pelo limite de idade relacionado à eficiência da técnica – Negativa de cobertura – Ocorrência – Verificada a situação de emergência do quadro de saúde da paciente, a negativa foi abusiva - Aplicação da Súmula 102 do TJSP. DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO. O mero descumprimento contratual, em razão de dúvidas na interpretação do contrato existente entre as partes, gera aborrecimentos que não são aptos a ensejar indenização a título de dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.